Tribunal: TJMT
Processo: 0000476-50.2009.8.11.0031
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000476-50.2009.8.11.0031

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.133.901-30 (APELANTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), MARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 616.252.561-91 (APELADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), LOURIVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 345.636.521-72 (APELADO), VERA LUCIA PEREIRA DAS NEVES - CPF: 458.453.281-87 (APELADO), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 740.823.701-10 (APELADO), ADA MOREIRA FERREIRA - CPF: 784.930.561-20 (APELADO), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 740.823.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADA MOREIRA FERREIRA - CPF: 784.930.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

Para o reconhecimento da união estável, incumbe à parte autora a comprovação da existência de convivência pública, duradoura e com o objetivo de constituir família, conforme art. 1.723 do CC, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Maria do Carmo Pereira da Silva
, almejando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de União Estável epigrafada, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A autora apelante afirma que a prova material é dispensável para a comprovação da união estável. Diz que, por ser leiga e desprovida de recursos financeiros, não tinha condições de reunir evidências da união. Sustenta que os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo são suficientes para a comprovação da união estável, que teria perdurado por 14 anos. Por fim, alega que os herdeiros do
de cujus
deixaram de apresentar provas em sentido contrário.

Os apelados apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, a autora postulou o reconhecimento de união estável com João Soares da Silva, falecido em 2007, alegando que conviveram por 14 anos, de forma duradoura, pública e contínua, até o óbito do suposto convivente.

Em seu recurso, a autora apelante acrescentou ter cuidado do falecido “até dias antes do óbito”, quando os filhos do
de cujus
teriam interferido e o levado para outra cidade.

Ocorre que o único documento apresentado na tentativa de comprovar a união consiste em uma receita médica emitida em nome do falecido ainda em
julho de 2005
, mais de dois anos antes do óbito.

Embora a autora resida em Nortelândia, o óbito ocorreu em Cuiabá/MT, onde o falecido recebia tratamento médico e era acompanhado pelos filhos, como demonstram os documentos apresentados em contestação.

Em audiência de instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela autora.

As testemunhas Eula Ribeiro de Sá e Antônio Meira afirmaram que tinham conhecimento da união entre a autora e João Soares da Silva, alegando que ambos conviviam maritalmente por mais de 10 anos.

A testemunha Elena Regina, entretanto, afirmou que não se recordava da existência do alegado relacionamento amoroso.

Certo é que uma convivência de mais de uma década, de forma pública, contínua e com objetivo de constituir família, deixaria mais vestígios que uma única receita médica e depoimentos destoantes de pessoas próximas à autora.

Assim, ainda que possa ter existido convívio entre as partes, não restou suficientemente comprovado que o relacionamento continha convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, requisitos essenciais para a constituição da união estável, conforme art. 1723 do Código Civil:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

A ausência dos requisitos essenciais para a constituição da união estável impõe a manutenção da sentença de improcedência.

A propósito:

“APELAÇÃO -
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA - REQUISITOS PARA CONFIGURAR A UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADOS
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a configuração da união estável é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, uma convivência pública entre homem e mulher livres, contínua e duradoura, constituindo uma família
(art. 1.723 do Código Civil). Por se tratar a ação de reconhecimento de união estável de relação jurídica relativa ao estado de pessoa, a procedência do pedido exige segura a respeito da realidade fática. 2. Ausente o requisito da intenção de constituir família, bem assim dos requisitos próprios de constituição da união estável previstos no artigo 1.723 do CC, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.”

(TJMT - RAC - 0019349-83.2012.8.11.0002 - 82185/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM
-
CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA - PRESSUPOSTOS DE ORDEM COGENTE
- COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da união estável, na inteligência dos art. 226, §3º, da CR/88 e art. 1.723 do CC, reclama prova efetiva da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Comprovado satisfatoriamente os requisitos deve ser deferido o pleito formulado pela autora da ação.”

(TJMT - RAC - 0044487-27.2015.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023